Tribunal: TJES
Processo: 0007153-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007153-72.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO EMERSON HOFFMANN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007153-72.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO EMERSON HOFFMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP, por duas vezes), praticados no âmbito doméstico (Lei nº 11.340/06). O apelante desferiu agressões físicas contra sua ex-companheira e proferiu ameaças de morte. O recurso busca a reforma da dosimetria penal para que seja aplicada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa à violência doméstica contra a mulher na segunda fase do cálculo da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é possível a compensação integral, na segunda fase da dosimetria, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea, por ser circunstância que se relaciona à personalidade do agente, e a agravante da violência doméstica, que afeta os motivos do crime, possuem igual valor jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que ambas as vetoriais são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

A compensação integral entre a confissão e a agravante de gênero é medida impositiva quando o réu é primário e possui bons antecedentes.

O juízo de origem equivoca-se ao deixar de aplicar a atenuante reconhecida, sob o argumento de que a pena não poderia retornar abaixo do mínimo legal, ao mesmo tempo em que aplica a agravante para elevar a reprimenda.

O redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, seguido da compensação na segunda fase, restabelece a proporcionalidade da sanção penal.

A continuidade delitiva no crime de ameaça exige o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), ante a prática de duas infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do Código Penal) são igualmente preponderantes.

É permitida a compensação integral entre a referida atenuante e a agravante de gênero na segunda fase da dosimetria da pena, desde que inexistente reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 33, § 2º, "c"; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 67; 69; 71; 129, § 13; e 147, todos do Código Penal. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.158.574/PE, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, Dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007153-72.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO EMERSON HOFFMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO EMERSON HOFFMANN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos nos artigos 129, § 13º, e 147 (duas vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no dia 15 de agosto de 2022, após desentendimento com ex-companheira, vítima Débora Felix Cypreste Hoffmann, o apelante desferiu agressões físicas que resultaram em lesões no pescoço e boca, além de proferir ameaças de morte em duas ocasiões distintas.

No recurso, a defesa busca a reforma da dosimetria penal para que seja reconhecida e aplicada a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa à violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP), com consequente redução da reprimenda.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do apelo, acolhendo a tese de compensação das referidas vetoriais.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se ao entendimento de que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de compensação, na segunda fase da dosimetria, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado com violência contra a mulher.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido a confissão, deixou de aplicá-la por entender que a pena não poderia retornar abaixo do mínimo legal, ao passo que aplicou a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, elevando a reprimenda.

Ocorre que, nos termos do art. 67 do Código Penal, a dose da pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a confissão espontânea, por relacionar-se à personalidade do agente, e a agravante da violência doméstica, afeta aos motivos do crime, ostentam igual valor jurídico, permitindo a compensação integral entre ambas. (STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

Assim, inexistindo reincidência — visto que os antecedentes do réu são imaculados — e verificada a presença concomitante de tais vetoriais, a reforma do cálculo penal é medida imperativa.

Sendo assim, passo à readequação da dosimetria:

Do Crime de Lesão Corporal (Art. 129, § 13, CP):

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizem exasperação superior.

Na segunda fase, promovo a compensação entre a atenuante da confissão (art. 65, III, "d") e a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, "f"), resultando na manutenção da pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Do Crime de Ameaça (Art. 147, CP)

Na primeira fase, conservo a pena-base no mínimo de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, procedo à compensação entre a confissão e a agravante de gênero, mantendo a pena intermediária em 01 (um) mês.

Na terceira fase, incide a majorante da continuidade delitiva (art. 71, CP), vez que o crime foi praticado por duas vezes. Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), a pena para este delito resulta em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Do Concurso Material (Art. 69, CP)

Diante da prática de crimes mediante mais de uma ação, as penas devem ser somadas.

Totalizando o somatório da lesão corporal (01 ano) com a ameaça (01 mês e 05 dias), fixo a sanção final em
01 (um) ano
de reclusão e
, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e as demais disposições sentenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a dosimetria penal nos termos acima fixados, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a dosimetria penal nos termos acima fixados, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.